Tribunal: TJSP
Processo: 1004865-16.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
r e aposentadoria por tempo de contribuição – Decadência do direito da autarquia cessar o auxílio-acidente – Artigo 103-A da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 10.839/2004 – Tema 214 do Col. STJ – Restabelecimento do auxílio-acidente determinado – Recurso oficial, considerado interposto, provido em parte, improvido o apelo do INSS.
(TJSP; Apelação Cível 1004865-16.2024.8.26.0032; Relator (a): Alberto Gentil ; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2024; Data de Registro: 24/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Alberto Gentil

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/08/2024

Data de publicação:

24/08/2024

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de benefício – Auxílio-suplementar e aposentadoria por tempo de contribuição – Decadência do direito da autarquia cessar o auxílio-acidente – Artigo 103-A da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 10.839/2004 – Tema 214 do Col. STJ – Restabelecimento do auxílio-acidente determinado – Recurso oficial, considerado interposto, provido em parte,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de benefício – Auxílio-suplementar e aposentadoria por tempo de contribuição – Decadência do direito da autarquia cessar o auxílio-acidente – Artigo 103-A da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 10.839/2004 – Tema 214 do Col. STJ – Restabelecimento do auxílio-acidente determinado – Recurso oficial, considerado interposto, provido em parte, improvido o apelo do INSS.